Tribunal: TJMT
Processo: 1022284-94.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022284-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JAIDER HILARIO NERY DA SILVA - CPF: 012.807.186-92 (ADVOGADO), ERNANI ELIAS TARNIOWY - CPF: 033.418.379-06 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132 DO STJ. IMPENHORABILIDADE DE INSTRUMENTO DE TRABALHO. INAPLICABILIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INVIABILIDADE. MENOR ONEROSIDADE. PREVALÊNCIA DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu a apreensão de veículo dado em garantia fiduciária em razão do inadimplemento de parcela da Cédula de Crédito Bancário e do consequente vencimento antecipado da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial destinada à constituição da mora atende aos requisitos legais; (ii) saber se a proteção conferida pelo art. 833, V, do CPC impede a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente utilizado como instrumento de trabalho; (iii) saber se o estágio de execução contratual autoriza a incidência da teoria do adimplemento substancial; (iv) saber se o princípio da menor onerosidade pode afastar a medida de busca e apreensão prevista na legislação especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição da mora mostrou-se regular, pois a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço indicado no contrato, contendo identificação da operação, indicação da parcela inadimplida, data de vencimento e valor do débito, atendendo à finalidade prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/1969. Nos termos do Tema 1.132 do STJ, basta o envio da notificação ao endereço contratual, sendo dispensada a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor.

4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do CPC não se aplica à busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, porquanto o credor fiduciário detém a propriedade resolúvel do bem.

5. A alegada essencialidade do veículo para o exercício da atividade agropecuária não afasta a eficácia da garantia fiduciária, sob pena de esvaziamento da função econômica do instituto e de comprometimento da segurança jurídica das relações creditícias.

6. A teoria do adimplemento substancial não incide na hipótese, pois o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da incompatibilidade dessa teoria com as ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei n.º 911/1969.

7. O princípio da menor onerosidade não possui aptidão para afastar a medida legalmente prevista em favor do credor fiduciário, devendo ser harmonizado com a efetividade da tutela jurisdicional e com a preservação da garantia contratualmente pactuada.

8. Demonstrados o inadimplemento, a constituição válida da mora e a existência de garantia fiduciária regularmente constituída, encontram-se preenchidos os pressupostos legais para a manutenção da ordem de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. Em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a constituição da mora se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a demonstração do recebimento pessoal pelo devedor. 2. A proteção conferida pelo art. 833, V, do CPC não é oponível ao credor fiduciário para impedir a retomada do bem objeto da garantia real. 3. A teoria do adimplemento substancial não se aplica às ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei n.º 911/1969. 4. O princípio da menor onerosidade não afasta o exercício regular do direito de retomada do bem garantidor diante da mora fiduciária.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei n.º 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC, arts. 300 e 833, V.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.132; STJ, REsp 1.622.555/MG; TJMT, AI n.º 1046354-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2026; TJMT, AI n.º 1009799-62.2026.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 16/06/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Ernani Elias Tarniowy
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT que, na Ação de Busca e Apreensão n.º 1007273-02.2026.8.11.0040, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios - Sicoob Integração
, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese, que o veículo constitui instrumento indispensável ao exercício de sua atividade profissional de produtor agropecuário e que sobre os direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária incide, reflexamente, a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do CPC.

Alega que o adimplemento de 3 (três) das 10 (dez) parcelas contratuais configura adimplemento substancial, tornando desproporcional a resolução do contrato pela via da busca e apreensão. Sustenta que o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, impõe a adoção de medidas alternativas menos gravosas à satisfação do crédito.

Pugna pelo provimento do Recurso para reconhecer a impenhorabilidade reflexa dos direitos aquisitivos sobre o veículo, subsidiariamente, reconhecer o adimplemento substancial do contrato; ou, em caráter ainda mais subsidiário, declarar a nulidade da notificação extrajudicial e extinguir o processo sem resolução do mérito.

O Recurso foi submetido à apreciação do plantão judiciário, ocasião em que a Des.ª plantonista Anglizey Solivan de Oliveira deixou de apreciar o pedido liminar por inexistência de urgência excepcional apta a justificar atuação jurisdicional extraordinária, determinando a distribuição regular do feito.

No Id. 370682364, indeferi o pedido liminar, o que ensejou a interposição de Agravo Interno pelo Recorrente (Id. 371089870).

A Agravada apresentou contraminuta tanto para o Agravo de Instrumento (Id. 375288851), quanto para o Agravo Interno (Id. 375288853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios - Sicoob Integração
em desfavor de
Ernani Elias Tarniowy
, que visa à apreensão do veículo Volkswagen Amarok Extreme CD 3.0 4x4, placas QCW7B21/MT, dado em garantia fiduciária no âmbito da Cédula de Crédito Bancário n.º 856771.

Na petição inicial, a Agravada narrou que firmou com o Agravante, em 05/04/2024, a Cédula de Crédito Bancário n.º 856771, no valor de R$ 139.964,32 (cento e trinta e nove mil novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), a ser liquidada em 10 (dez) parcelas de R$ 21.288,41 (vinte e um mil duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos) cada, com vencimento inicial em 05/09/2024 e término em 05/03/2029.

Aduziu que o Agravante adimpliu apenas 3 (três) parcelas, encontrando-se com 01 (uma) parcela em aberto, o que ensejou o vencimento antecipado da dívida nos termos das cláusulas oitava e décima terceira do instrumento contratual, totalizando débito atualizado de R$ 121.198,79 (cento e vinte e um mil cento e noventa e oito reais e setenta e nove centavos) em 29/04/2026.

Afirmou ter enviado notificação extrajudicial via aviso de recebimento ao endereço constante do contrato, resultando infrutífera a tentativa de composição amigável, o que motivou o ajuizamento da Ação.

O Juiz singular deferiu a busca e apreensão do veículo, reconhecendo a validade da notificação extrajudicial com fundamento no Tema 1.132 do STJ e considerando preenchidos os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/1969, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Agravante sustenta a incidência reflexa da impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC sobre os direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária, ao argumento de que o veículo é instrumento indispensável ao exercício de sua atividade de produtor agropecuário. Alega, ainda, o adimplemento substancial do contrato, a incidência do princípio da menor onerosidade e, subsidiariamente, eventual nulidade da notificação extrajudicial por suposta ausência de informações mínimas sobre as parcelas inadimplidas.

Passo à análise das razões recursais.

Sabe-se que, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A primeira tese do Agravante, relacionada à suposta nulidade da notificação extrajudicial por eventual deficiência de conteúdo, não comporta acolhida.

Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento da obrigação, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/1969. A notificação extrajudicial, nesse contexto, não constitui a mora em sentido material, mas funciona como requisito formal para o manejo da ação de busca e apreensão, permitindo ao devedor ciência prévia do inadimplemento e oportunidade de purgação.

No caso, conforme documentado nos autos, a notificação foi encaminhada ao endereço constante do instrumento contratual, circunstância suficiente para comprovar a mora fiduciária.

A matéria, ademais, encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, segundo o qual, em ação de busca e apreensão fundada em contrato com alienação fiduciária, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de recebimento pessoal pelo devedor ou por terceiro.

Ademais, conforme se extrai da comunicação encaminhada a credora identificou expressamente a Cédula de Crédito Bancário n.º 856771, informou a parcela inadimplida ("Parcela 4"), a respectiva data de vencimento (05/03/2026), o valor da prestação em atraso (R$ 21.288,41) e o montante do débito decorrente do vencimento antecipado da obrigação (R$ 121.198,79, atualizado até 29/04/2026).

Desse modo, a notificação apresentou elementos suficientes para individualizar a operação contratual objeto da presente demanda e cientificar o devedor acerca da mora e das consequências decorrentes do inadimplemento, atendendo à finalidade prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/1969.

A alegação de impenhorabilidade do veículo igualmente não prospera. A busca e apreensão fundada em alienação fiduciária não se confunde com ato executivo de penhora sobre bem pertencente ao devedor. Na alienação fiduciária, a propriedade resolúvel do bem é transferida ao credor fiduciário, permanecendo o devedor fiduciante com a posse direta e com expectativa de consolidação da propriedade plena apenas após o adimplemento integral da obrigação.

Por essa razão, a regra do art. 833, inciso V, do CPC, que protege instrumentos necessários ao exercício da profissão contra constrição patrimonial, não incide automaticamente sobre bem alienado fiduciariamente. Não se está diante de expropriação de patrimônio livre do devedor, mas de retomada de bem vinculado à garantia real contratualmente pactuada, diante do inadimplemento da obrigação assumida.

Ainda que o veículo seja utilizado na atividade agropecuária do Agravante, tal circunstância, por si só, não afasta a eficácia da garantia fiduciária regularmente constituída. Admitir o contrário implicaria esvaziar a própria função econômica da alienação fiduciária, convertendo a proteção legal da impenhorabilidade em mecanismo de neutralização de garantia real voluntariamente oferecida.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO. PROTESTO DO TÍTULO. TEMA 1.132 DO STJ. REQUISITOS ATENDIDOS. ESSENCIALIDADE DO BEM. GARANTIA FIDUCIÁRIA. LIMITAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...)
A essencialidade do bem à atividade profissional do devedor não impede a busca e apreensão em contrato com garantia fiduciária, tratando-se de circunstância limitadora da proteção conferida pelo art. 833, V, do CPC/15.

(N.U 1046354-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, publicado no DJE 31/03/2026) (sem destaque no original).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COMO "NÃO PROCURADO". VALIDADE. ESSENCIALIDADE DO BEM. INSTRUMENTO DE TRABALHO. INAPLICABILIDADE DA PROTEÇÃO LEGAL. QUESTÕES HUMANITÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1. É válida a constituição em mora mediante notificação enviada ao endereço contratual, ainda que devolvida com a anotação 'não procurado'. 2
. A impenhorabilidade de instrumento de trabalho é inoponível ao credor fiduciário, titular da propriedade resolúvel do bem objeto de busca e apreensão.”
(...) (N.U 1009799-62.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2026, publicado no DJE 22/06/2026) (grifei).

Quanto à terceira tese, relativa ao adimplemento substancial do contrato, igualmente não comporta acolhida a irresignação.

Conforme narrado, o contrato foi ajustado em 10 parcelas, das quais apenas 03 foram quitadas, remanescendo débito atualizado superior a R$ 121.000,00 (cento e vinte um mil reais). Tal cenário não revela cumprimento expressivo da obrigação, mas inadimplemento relevante, suficiente para autorizar a incidência das consequências contratuais e legais previstas para a mora fiduciária.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.622.555/MG, consolidou o entendimento de que a teoria do adimplemento substancial é inaplicável às ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, porquanto o Decreto-Lei n.º 911/1969 confere ao credor fiduciário o direito de retomada do bem diante de qualquer inadimplemento, prevalecendo a legislação especial sobre os princípios gerais do Código Civil invocados pelo Agravante.

Dessume-se, portanto, que não há qualquer abuso no exercício do direito de crédito pela Agravada.

Por derradeiro, o princípio da menor onerosidade, por sua vez, não tem força para impedir a medida de busca e apreensão quando presentes os requisitos legais. A sua aplicação deve ocorrer em harmonia com a efetividade da tutela jurisdicional e com os direitos do credor, não podendo servir para substituir, unilateralmente, a garantia fiduciária contratada por meio menos eficaz ou diverso daquele previsto em lei.

Nota-se, em síntese, que os pressupostos para o deferimento da busca e apreensão estão regularmente preenchidos, a mora encontra-se validamente constituída pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, o inadimplemento é incontroverso e a garantia fiduciária confere à Agravada o direito de retomada do bem. Não comportam reparos a decisão agravada.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
.
Por consequência lógica,
julgo prejudicado o Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026